Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025549-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO MIKAEL DIAS FEITOSA - CPF: 078.095.281-22 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS EM CONTEXTO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de réu preso preventivamente desde 31/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
e 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 4,350 kg de cocaína em bagagem vinculada ao paciente, durante fiscalização rodoviária. A impetração alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente e
,

(
i
i
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base em decisão fundamentada que aponta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade (4,350 kg) e natureza (
cocaína
) da droga, além do transporte interestadual vinculado à dinâmica típica do tráfico estruturado.

4. A confissão informal do réu quanto ao recebimento de pagamento para transporte da substância ilícita, associada ao uso de rota conhecida por escoamento de entorpecentes oriundos de fronteira, reforça o risco concreto à ordem pública.

5. A suposta atuação do réu como
"mula
" revela inserção em organização delitiva, ainda que não formalmente comprovada, justificando a cautelar extrema para evitar a reiteração delitiva e a difusão da droga em centros urbanos.

6. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o feito apresenta tramitação regular, com denúncia oferecida e recebida, defesa apresentada e audiência de instrução designada para data próxima e priorizada por envolver réu preso, inexistindo inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas revela-se legítima quando fundada em elementos concretos relacionados à quantidade e natureza da substância, contexto da apreensão e inserção do agente em dinâmica típica de tráfico estruturado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025549-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO MIKAEL DIAS FEITOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Leonardo Mikael Dias Feitosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no bojo da Ação Penal n.o 1002981-02.2025.8.11.0042, manteve a prisão preventiva do paciente, preso desde 31/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e art. 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos da preventiva, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que a audiência de instrução está designada apenas para 16/09/2025, o que representará 228 dias de custódia
cautelar.

A liminar foi
indeferida

(
id. 307545363)
.

As
informações
do
juízo de origem
foram
regularmente
prestadas
. (id. 312232879)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ
(id. 312622864)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 31/01/2025, quando a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina na BR-364, km 387, em Cuiabá, com auxílio de cães farejadores, localizou em um ônibus interestadual da viação Expresso São Luiz uma mala rosa, vinculada por ticket ao paciente.

No interior da bagagem, apreenderam-se quatro tabletes de pasta base de cocaína, com peso total de 4,350 kg
e, e
m diligência, constatou-se que o paciente já havia realizado viagem anterior de Cáceres a Cuiabá, ocultando tal informação aos policiais.

Interrogado, admitiu que receberia R$ 4.000,00 para transportar a droga até Recife/PE.

O juízo de origem, ao homologar o flagrante, converteu-o em preventiva
e, p
osteriormente, em decisões subsequentes, a custódia foi reavaliada e mantida, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente já foi denunciado (11/03/2025), a denúncia recebida (28/04/2025), defesa prévia apresentada (04/04/2025) e audiência de instrução designada para 16/09/2025, sendo
esta
,
a primeira data disponível na pauta, priorizada por envolver réu preso.

Portanto, não se constata desídia do juízo ou do Ministério Público, mas regular andamento da marcha processual.

Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva, igualmente não assiste razão.

A decisão originária e suas posteriores revisões apresentam motivação idônea, lastreada em elementos concretos:
a natureza e quantidade da droga, o contexto interestadual da apreensão e a confissão informal do transporte mediante pagamento.

Trata-se de cocaína
, substância de alto valor econômico e de reconhecida nocividade social, capaz de ser convertida em derivados de maior potencial danoso (
crack, merla
).

A quantidade apreendida
,
mais de quatro quilos
,

transcende o
pequeno tráfico, revelando risco real de abastecimento de larga escala em centros urbanos.

O transporte interestadual, saindo de Cáceres/MT
,
região notoriamente próxima à fronteira
,
para o Nordeste, reforça a inserção do paciente em dinâmica típica de tráfico estruturado, em que muitas vezes o agente atua como
"mula"
, a serviço de organizações criminosas.

Ainda que não se tenha comprovado nos autos sua filiação formal
a
um

grupo criminoso, o contexto fático permite inferir, ao menos em sede cautelar, que o ato não se deu de maneira isolada, mas integrado a uma cadeia maior do comércio ilícito de drogas, que envolve financiamento, logística, distribuição e, frequentemente, cooptação de vulneráveis.

Esse
modus operandi
, por si só, acentua a gravidade da conduta, pois evidencia que não se trata de um episódio isolado ou de pequena monta, mas de atuação inserida em dinâmica própria do tráfico interestadual, atividade criminosa que, por sua própria natureza, expande os efeitos deletérios da droga para além das fronteiras locais, alimentando uma cadeia de abastecimento que envolve financiadores, distribuidores e consumidores finais.

A apreensão de mais de quatro quilos de cocaína
,

substância de alto valor econômico e elevada nocividade social
,
revela
o
potencial de desagregação social e de multiplicação do consumo em larga escala, sobretudo porque tal entorpecente, em seu estado puro, pode ser fracionado e convertido em derivados ainda mais perniciosos,
como o crac
k
.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva não se apresenta como medida desproporcional, mas sim como instrumento legítimo de tutela da ordem pública, necessário para interromper o ciclo delitivo e evitar que a substância apreendida reverbere seus efeitos em outros centros urbanos.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal já teve oportunidade de enfrentar situação semelhante, assentando que
“
a prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se pela presença de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, a utilização de petrechos típicos da traficância e, inclusive, o envolvimento de adolescentes na empreitada criminosa
”.
(TJMT, HC n.o 1023947-15.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/8/2025, DJE 14/8/2025).

Essa
orientação jurisprudencial reforça, de modo claro, que não se está diante de uma prisão amparada em meras conjecturas, mas em
fatos concretos
que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente, legitimando a medida extrema.

No que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, também não procede a insurgência defensiva.

Consoante informado pela autoridade coatora, o paciente foi denunciado em 11/03/2025, a denúncia recebida em 28/04/2025, a defesa prévia apresentada em 04/04/2025, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 16/09/2025, primeira data disponível na pauta, priorizada justamente por se tratar de feito com réu preso.

Nesse contexto, não há falar em constrangimento ilegal, pois o processo vem tramitando de forma regular e dentro de prazos compatíveis com a natureza da causa, inexistindo desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Portanto, considerando o regular andamento do feito, a designação da audiência em data próxima e a ausência de qualquer indicativo de inércia estatal, não há como acolher a tese de excesso de prazo, devendo ser mantida a custódia preventiva.

Diante desse panorama, resta claro que a prisão preventiva do paciente
se encontra
devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta, a nocividade da substância apreendida, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou abuso que autorize a revogação da custódia, tampouco o relaxamento por excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025